Tribunal: TJMT
Processo: 0035175-95.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035175-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), MARISA SOARES DE LIMA - CPF: 855.032.821-91 (APELADO), MARCO AURELIO SAQUETTI - CPF: 925.952.001-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARISA SOARES DE LIMA - CPF: 855.032.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.119) –
MÉRITO RECURSAL
– EXTENSÃO DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – CARGO OU FUNÇÃO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal exercer juízo de retratação com a finalidade de afastar a prescrição intercorrente fundada no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

2. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que “a sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível” (STJ,

EREsp 1.701.967/RS, Rel. p/ acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Galdino Delgado
contra
sentença proferida Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa originária, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente pela prática dos atos ímprobos tipificados no art. 9, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92 e às sanções previstas no art. 12 da LIA, consistente em:

i) Ressarcimento integral do dano, na quantia de R$ 345.506,41 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis Página 8 reais e quarenta e um centavos), acrescido com correção e com juros moratórios que incidirão a partir da data do desembolso dos valores, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

ii) Perda da função pública – extensível a qualquer atividade desta natureza que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação transitada em julgado;

iii) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) dez anos;

iv) Pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano e

v) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em suas razões recursais, defende o apelante que a sentença deve ser reformada para estabelecer que a perda da função pública se limite ao cargo ocupado ao tempo dos fatos que ensejaram a ação de improbidade – Coordenador de Provimento da Secretaria Adjunta do Departamento de Gestão de Pessoas da SEDUC/MT.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, decretou a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do §8º do artigo 23 da Lei 8.429/92, com as inovações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ressalvada a pretensão de ressarcimento ao erário (Id. 130163167).

Em face da referida decisão
foi interposto Recurso Especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 130454157).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.199
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (Id. 133552711).

Em 28/02/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.199, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (Id. 157444697).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de apelação interposto apelante Fernando Galdino Delgado, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.119).

No caso, a Câmara decretou a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Logo, o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, visto que o prazo de prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, segundo a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1.199), conta-se da data da publicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Assim, afasto a aplicação retroativa dos novos prazos prescricionais da Lei nº.
14.230
/2021,
a afastar o decreto de prescrição.

Afastada a prescrição, passo ao exame do recurso de apelação interposto por Fernando Galdino Delgado, o qual havia sido julgado prejudicado, em decorrência do decreto de prescrição.

Pretende o apelante que a sanção de perda da função pública fique limitada ao cargo ocupado ao tempo dos fatos que ensejaram a ação de improbidade, de modo que a sanção não alcance o cargo de Agente de Polícia Judiciária exercido atualmente.

Nota-se que a controvérsia
reside no marco temporal da aplicação da sanção para a correta interpretação da expressão exarada na sentença, e nesse sentido, tal comando deve ser cotejado à disposição do art. 12, §9º, da Lei nº
8.429
/1992, concluindo-se que a pena de perda de função pública fatalmente atingirá a função exercida pelo réu à época do trânsito em julgado da condenação.

Insta consignar que, até recentemente, as turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça divergiam quanto a esse tema: a Primeira Turma trilhando o entendimento de que a sanção deveria alcançar apenas o cargo ou função relacionados com ato de improbidade, e a Segunda Turma militando no sentido de que a perda da função pública atingiria todo e qualquer cargo ou função ocupados pelo condenado no momento do trânsito em julgado.

Prevaleceu, contudo, no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp nº 1.701.967/RS, a posição adotada pela Segunda Turma:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO. CARGO OU FUNÇÃO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 1. Cuida-se de embargos de divergência interposto com o fim de compor a interpretação dissidente entre as Turmas da Primeira Seção a respeito da extensão da penalidade de perda de função pública. À luz da interpretação dada pela Primeira Turma, a sanção de perda da função pública compreende apenas aquela de que se utilizou o agente público para a prática do ato ímprobo. Por outro lado, entende a Segunda Turma que a penalidade de perda da função pública alcança qualquer cargo ou função desempenhado no momento do trânsito em julgado da condenação. 2. A probidade é valor que deve nortear a vida funcional dos ocupantes de cargo ou função na Administração Pública. A gravidade do desvio que dá ensejo à condenação por improbidade administrativa é tamanha que diagnostica verdadeira incompatibilidade do agente com o exercício de atividades públicas. "A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível" ( REsp n. 924.439/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma. DJ de 19/8/2009). 3.
O art. 12 da Lei n. 8.429/92 deve ser compreendido semanticamente, no que diz respeito à sanção de perda da função pública, como integrante de um sistema que repele a inserção no serviço público de pessoas cujo comportamento passado já sinalizou a pouca afeição aos valores entoados pelo art. 37 da CF/88. Em outras palavras, não se pode acoimar de ampliativa interpretação que prestigia os desígnios da Administração Pública, não obstante concorra com outra menos nociva ao agente, mas também menos reverente à tessitura normativa nacional.
4. Não parece adequado o paralelo entre a perda do cargo como efeito secundário da condenação penal e como efeito direto da condenação por improbidade administrativa. É que, reíta-se,
a sanção de perda da função cominada pela Lei de Improbidade tem o propósito de expurgar da Administração o indivíduo cujo comportamento revela falta de sintonia com o interesse coletivo. 5. Nem se diga que tal pena teria caráter perene, pois o presente voto propõe que a perda da função pública abranja qualquer cargo ou função exercida no momento do trânsito em julgado da condenação
. Incide uma limitação temporal da sanção. 6. Embargos de divergência não providos.”
(STJ - EDv nos EREsp: 1701967 RS 2017/0218204-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) [Destaquei].

A abrangência da expressão "função pública" abarca todo e qualquer cargo público exercido pelo agente público no momento do trânsito em julgado. O aludido entendimento prestigia a necessidade de se extirpar dos quadros da administração pública a pessoa que agiu em descompasso com os princípios daquela.

Nesse sentido:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Decisão que determinou a expedição de ofício para a Prefeitura do Município de Avaré a fim de implementar a sanção de perda de função pública imposta à agravante – Cabimento – Agravante que ostenta o cargo público de médica junto ao Município, desde o ano de 1995, mas que foi condenada pela prática de atos de improbidade administrativa durante seu mandato como prefeita, nos idos de 2008 – Sentença que condenou a agravante à perda da função pública que esteja eventualmente ocupando nos dias de hoje – Inobstante proferida no ano de 2013 e com trânsito em julgado do respectivo capítulo no ano de 2022, a sanção pode ser imposta imediatamente após o trânsito em julgado da condenação – Art. 20 da Lei nº 8.429/1992 –
Abrangência da expressão "função pública" que abarca todo e qualquer cargo público exercido pelo agente público no momento do trânsito em julgado – Entendimento que prestigia a necessidade de se extirpar dos quadros da administração pública a pessoa que agiu em descompasso com os princípios daquela, afastando-se do exigido apreço pelo interesse coletivo – Precedente do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp nº 1.701.967/RS, mediante o qual restou dirimida a divergência das turmas da Primeira Seção quanto ao tema
– Irrelevância da conexão do cargo sujeito à sanção com aquele no qual foram praticados os atos de improbidade - Prescindibilidade da deflagração da fase executiva ou da presença de urgência para que as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos sejam determinadas, condicionadas que são tão somente ao trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/1992 – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20214558420238260000 Avaré, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 08/05/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2023) [Destaquei].

“Apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Perca do cargo público. Acordo de não persecução Civil. Suspensão dos direitos políticos. Parcial provimento. 1. Não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução cível. 2.
A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.
3. O pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. 4. Parcial provimento.”
(TJ-RO - AC: 70008883320208220009, Relator: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 21/06/2023) [Destaquei].

Ante o exposto, a vista das razões supra expendidas e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024